Tribunal: CARF
Processo: 13888.906413/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.906413/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.657 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
CIMENTOLIT INDUSTRIA E COMERCIO, EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não vislumbro, desse modo, qualquer vício no despacho decisório. Em tal
decisão, consta fundamentação objetiva e inteligível, com descrição precisa dos
fatos ocorridos e das normas jurídicas aplicáveis ao caso, não se afigurando
qualquer cerceamento de defesa.
CONFISCO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária Portanto, não há multa exigida no presente processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Renato Pereira de Deus, o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.906413/2011-74
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.906413/2011-74

Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de processo controlando pedido de ressarcimento de IPI do 1° trimestre de
2009, apurado no estabelecimento portador do CNPJ 65.846.503/0004-70. O valor
solicitado foi de R$ 3.935,58, tendo sido totalmente indeferido através do despacho
decisório de fls. 24.
A fundamentação para o indeferimento foi a constatação da utilização integral na escrita
fiscal do saldo credor passível de ressarcimento.
Cientificada em 20/07/2011 (fl. 26), a interessada apresentou, em 19/08/2011, a
manifestação de inconformidade de fls. 2 a 13, com as seguintes alegações, em síntese:
Afirma ser empresa industrial e produzir mercadorias sujeitas à alíquota zero do IPI,
tendo direito à manutenção dos créditos correspondentes.
Elaborou dois pedidos de ressarcimento do IPI, conforme abaixo (fl. 5):
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CREDITO IPI
Foram elaborados dois PER/DCOMP como PEDIDO de
RESSARCIMENTO de Credito de IPI conforme abaixo descrito:
1-) N” 08133.43752.260110.1.1.01-2815 com um valor de credito de R$ 3.935.58
2-) N° 05027.09368.260110.1.1.01-3643 com um valor de credito de R$ 8.371,73
Valor Total dos Créditos = R$ 12.307,31
Os referidos créditos foram utilizados na DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
conforme abaixo descrito:
PER/DCOMP
de
DECLARAÇÃO
de
COMPENSAÇÃO
N°
09392.26246.260110.1.3.01-8057 que foi compensado um DARF:
IRPJ código 2089-1
Período de Apuração 4o trimestre 2009
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.906413/2011-74

Valor Principal = R$ 12.307,31
Total = R$ 12.307,31
Valor Utilizado Nesta Declaração de Compensação R$ 12.307,31
O pedido PER/DCOMP de DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO no campo onde se
descreve qual foi o PER/DCOMP, foi preenchido conforme abaixo.
N° do PER/DCOMP inicial = 08133.43752.260110.1.1.01-2815
N“ do Ultimo PER/DCOMP = 05027.09368.260110.1.1 01-3643
Alega que o programa PER/DCOMP aceita a inserção de vários pedidos de
ressarcimento, mas o sistema de validação interna da RFB considerou apenas o número
do pedido inicial, de modo a não haver crédito suficiente para a compensação dos
débitos.
Indica que a documentação relativa à glosa não atendeu aos requisitos intrínsecos e
extrínsecos de validade, sendo omisso e lacunoso, sem justificativas e apontamento das
irregularidades ocorridas e sua capitulação legal.
Com isto, teria restado prejudicada a ampla defesa e o contraditório, alegando ainda:
Todo ato administrativo, além da obrigação de possuir fundamentação legal, sob pena
de violar o princípio da legalidade e o da motivação do ato administrativo, celebrados
pelo artigo 37 e inciso I do artigo 150 da Constituição Federal de 1988, inciso I, do
artigo 97 e parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional, deve possuir
descrição correta, ou seja, identificar com clareza o ato praticado, permitindo ao
administrado a prática de ampla defesa administrativa de seus direitos, também
constitucionalmente assegurados pelo inciso LV, do artigo 5o da Constituição Federal
de I.988.
Ora a indicação precisa da infração cometida, nada mais é do que efetivação de uma
obrigação da administração pública que deve motivar os seus atos.
Cita ainda o art. 2° da Lei n° 9.784/99 como tendo sido violado, dada a falta da devida
motivação do ato administrativo, requerendo a nulidade da decisão.
A multa aplicada violaria os princípios da proibição ao confisco, da capacidade
contributiva e da proporcionalidade.
Requer a quitação de todas as compensações, a produção de provas, especialmente
documentais e que a intimação da decisão seja encaminhada ao endereço do procurador.

Em 23 de outubro de 2018, através do Acórdão n° 14-88.763, a 8a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 07 de novembro
de 2018, às e-folhas 66.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 06 de dezembro de
2018, e-folhas 69, de e-folhas 71 à 83.
Foi alegado:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.906413/2011-74

 Da nulidade face ao vício na capitulação legal - Cerceamento de defesa;
 Do caráter confiscatório da multa aplicada.
Diante do exposto requer:
Termos em que reitera o inteiro teor da impugnação apresentada, requer seja
reformada a r. decisão exarada no acórdão supra referido para decretar o deferimento de quitação
integral das compensações efetivadas, face a comprovação da regularidade de todos os créditos
utilizados e suficientes à liquidação dos tributos arrolados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 07 de novembro
de 2018, às e-folhas 66.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 06 de dezembro de
2018, e-folhas 69.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Da nulidade face ao vício na capitulação legal - Cerceamento de defesa;
 Do caráter confiscatório da multa aplicada.
Passa-se à análise.
- Da empresa.
A Recorrente é empresa industrial qual tem como objeto o mercado de
produtos destinados à construção civil.
A Recorrente adquire insumos de produção (matéria prima, material
intermediário, embalagens), creditando-se regularmente do IPI. A mercadoria produzida pela
empresa tem código NCM 32149000 com alíquota do IPI igual à ZERO, gera direito à
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.906413/2011-74

manutenção dos créditos mencionados e, por conseguinte excedente que possibilitam e instruem
o pedido de Ressarcimento.
- Do pleito.
Foram elaborados dois pedidos PER/DCOMP precedidos de PEDIDO de
RESSARCIMENTO de Credito de IPI conforme abaixo descrito:
1. N° 08133.43752.260110.1.1.01-2815 com um valor de credito de
R$3.935.58;
2. N° 05027.09368.260110.1.1.01-3643 com um valor de credito de R$
8.371,73
Valor Total dos Créditos = R$ 12.307,31
Os referidos créditos foram utilizados na DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO (PER/DCOMP) n° 09392.26246.260110.1.3.01-8057.

- Cerne da alegação
O PER/DCOMP de DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO no campo onde se
descreve a origem dos créditos foi preenchido conforme abaixo.
 N° do PER/DCOMP inicial = 08133.43752.260110.1.1.01-2815
 N° do Ultimo PER/DCOMP = 05027.09368.260110.1.1.01-3643
O sistema de declaração de compensações (PER/DCOMP),elaborado pela
Receita Federal do Brasil, aceita a inserção de vários Pedidos de Ressarcimento para uma
Declaração de compensação.
Entretanto o sistema de VALIDAÇÃO INTERNA da Receita Federal do
Brasil, ao contrário do programa para compensação, reconheceu na Declaração de Compensação
somente o primeiro numero do PER/DCOMP de pedido de ressarcimento (numero do
PER/DCOMP inicial), ficando assim em aberto os outros PER/DCOMP de pedido de
ressarcimento.

- Do preenchimento do PER/DCOMP 09392.26246.260110.1.3.01-8057.
O PER/DCOMP 09392.26246.260110.1.3.01-8057 foi assim preenchido pela
interessada:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.906413/2011-74

Verifica-se que foi informado que o período de apuração do crédito era o 1°
trimestre de 2009, mesmo período de apuração contido no pedido de ressarcimento informado
como tendo sido o inicial, n° 08133.43752.260110.1.1.01-2815.
Veja-se que, incorretamente, a interessada informou como último
PER/DCOMP o pedido de ressarcimento n° 05027.09368.260110.1.1.01-3643, relativo ao 4°
trimestre de 2009, no montante de R$ 8.371,73, quando na verdade tal documento não tinha
nenhuma relação com o período do crédito a que se referia o pedido de compensação.
A interessada somente deveria ter preenchido o campo " N° do Último
PER/DCOMP" caso o crédito informado (no caso , relativo ao 1° trimestre de 2009) houvesse
sido pleiteado ou utilizado em outro PER/DCOMP, e não fazê-lo com o número de um
documento eletrônico relativo a outro trimestre de apuração.
Portanto, sendo o pedido de ressarcimento indicado na declaração de
compensação transmitida pela interessada como documento com demonstrativo do crédito
utilizado referente ao 1° trimestre de 2009, e somente sendo possível a utilização de crédito de
um único trimestre em cada pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, não há
nenhum equívoco na utilização pelos sistemas de informática da RFB apenas do crédito indicado
nas compensações, não havendo como a interessada alegar desconhecimento de informação que
ela própria preencheu.
Por outro lado, conforme pesquisas abaixo, o crédito de ressarcimento de IPI
do 4° trimestre de 2009 pleiteado pela interessada no PER 05027.09368.260110.1.1.013643 foi
integralmente reconhecido e creditado a interessada em processo próprio, de modo a ser
absolutamente inviável sua utilização duplicada para qualquer compensação de débitos:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.906413/2011-74

- Do Despacho Decisório.
Quanto à análise do direito creditório, constou do despacho decisório (fls. 28 e
29):

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.906413/2011-74

Analisando tais demonstrativos, fica evidente que houve reconhecimento
integral do saldo credor apurado no 1° trimestre de 2009, no valor de R$ 3.935,58, mas que a
motivação para o não reconhecimento de nenhum crédito passível de ressarcimento foi a
utilização integral de tal saldo credor na escrita fiscal da interessada nos meses subsequentes ao
trimestre de apuração do crédito, não remanescendo valores a serem utilizados em compensação
de débitos tributários, conforme informado pela interessada do PER/DCOMP
05027.09368.260110.1.1.01-3643.
Em conformidade com os fatos expostos, constou como fundamentação legal
do despacho decisório o art. 11 da Lei n° 9.779/99:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria- prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Tal dispositivo legal somente permite a utilização em compensações de saldos
credores que o contribuinte não utilizar para compensar em sua escrita fiscal o próprio IPI devido
na saída de outros produtos, o que, como visto, não se deu no caso concreto em que todo o saldo
credor foi integralmente esgotado com débitos do IPI na escrita fiscal em períodos seguintes ao
de apuração.
Da nulidade face ao vício na capitulação legal - Cerceamento de defesa.
É alegado às folhas 05 e 06 do Recurso Voluntário:
Com efeito, não se pode conceber como válido e existente o Relatório Fiscal da
Autuação no molde em que fora confeccionado.
Apresentado no molde em que fora, de modo em que não cumprira minimamente os
requisitos formais, e sendo ele documento eminentemente formal devendo estar
revestido de elementos intrínsecos e extrínsecos de validade, são se pode conceber o
documento ora apresentado.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.906413/2011-74

O relatório apresentado é omisso e lacunoso, sem quaisquer justificativas ou
apontamento das irregularidades ocorridas e sua capitulação legal.

Deve-se lembra que, como no caso dos autos, quando estamos diante de
demandas formuladas através de PER eletrônicos, a análise do crédito pleiteado também é
realizada, prioritariamente, de forma automatizada a partir das informações presentes nos
sistemas informatizados do Fisco, as quais foram prestadas pela própria contribuinte.
Dessa maneira, demonstrados no Despacho Decisório os fatos que ensejaram o
indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal, emitido por
autoridade competente e tendo sido dada ciência à contribuinte para a apresentação do recurso
cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade do Despacho Decisório.
Situação que se apresenta comum quando o indeferimento da compensação é
efetuado por meio de Despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao
contribuinte orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito
de crédito.
Em face ao que foi apresentado no tópico anterior, não vislumbro qualquer
vício no despacho decisório. Em tal decisão, consta fundamentação objetiva e inteligível, com
descrição precisa dos fatos ocorridos e das normas jurídicas aplicáveis ao caso, não se afigurando
qualquer cerceamento de defesa.
Sublinhe-se que, em casos como o presente, nos quais a decisão administrativa
traz fundamentos claros e suficientes, não há que se falar em ofensa aos princípios do
contraditório, ampla defesa, ausência de motivação, ilegalidade, entre outros princípios da
Administração Pública. No caso concreto, a partir do despacho decisório e do aresto atacado,
pôde a recorrente compreender plenamente a razão do indeferimento da compensação declarada,
tendo atacado diretamente seus fundamentos.
No que tange à alegação de violação à verdade material, entendo que não
assiste razão à recorrente.
É de se lembrar que a Administração Pública Federal possui sistemas e
mecanismos variados para tornar possível a realização de seus objetivos institucionais,
sobretudo, para levar a cabo as atividades ligadas à arrecadação, fiscalização e cobrança dos
tributos federais. Diante de uma realidade intrincada, complexa e bastante demandante do
sistema tributário brasileiro, onde milhares e milhares de declarações de débitos, pedidos de
restituição e ressarcimento, declarações de compensação, pagamentos e várias outras situações
devem ser processadas e analisadas, torna-se imprescindível a utilização de sistemas inteligentes,
hábeis ao cruzamento de informações, verificações de consistências, auditorias, tudo com vistas
a tornar viável a atuação da Administração Tributária: sem tais sistemas, seria impossível a
consecução do papel institucional da Administração Tributária brasileira.
Como se vê, a fiscalização procedeu à análise da declaração de compensação
com base nos elementos materiais disponíveis à época. Naturalmente, outros elementos podem
ser apresentados no curso do contencioso administrativo. Tal possibilidade não significa,
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.906413/2011-74

entretanto, que a autoridade tributária tenha violado a verdade material, sobretudo porque o
conjunto probatório de que lançou mão foi então suficiente para embasar sua decisão.
Há que se ter em mente que é inerente ao contencioso administrativo o
aperfeiçoamento do conjunto probatório com a impugnação ou a manifestação de
inconformidade.
Nesse contexto, a possibilidade de enriquecimento dos elementos de
convicção, por ocasião da instauração do contencioso pela propositura de impugnação ou de
manifestação de inconformidade, não torna a decisão administrativa, exarada na fase não
contenciosa, nula, apesar de torná-la, eventualmente, passível de reforma, por ter deixado de
considerar algum fato fundamental ou de analisar, mais profundamente, alguma prova relevante
para o desfecho do caso.
No caso dos autos, ainda que entendêssemos que a decisão administrativa
tivesse sido exarada com base em provas superficiais – fato que não ocorreu, como visto, uma
vez que se valeu de elementos concretos, existentes e suficientes para embasar a decisão -, não
haveria que se anular o despacho decisório, mas, tão somente, reformá-lo, em face de novas
provas de fatos desconstitutivos daqueles assumidos na decisão contestada.
Pode-se dizer, em síntese, que não há que se cogitar em nulidade da decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação;
(ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto
70.235/1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa; (iv) quando o sujeito passivo demonstra, no curso do
processo, possuir clareza dos fundamentos da autuação.
Todas essas condições foram verificadas nos autos, de maneira que a nulidade
do despacho decisório se revela inaplicável ao caso concreto.
Afasta-se eventual prejuízo ao direito de defesa quando se constata que, em
vista do teor citado Despacho, a autoridade fiscal forneceu motivação satisfatória à compreensão
do conteúdo de sua decisão, de modo a permitir que o recorrente impugnasse o ato com
coerência em relação ao que fora ali imputado.
Nesse mesmo sentido:

NULIDADE DA DECISÃO POR PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÕES SATISFATÓRIAS À
COMPREENSÃO DO ATO.
Afasta-se a nulidade de despacho decisório e da decisão recorrida por
ocorrência de prejuízo ao direito de ampla defesa, quando se verifica que a
autoridade fiscal, como também o julgador de primeira instância
administrativa, forneceram motivações satisfatórias à compreensão do
conteúdo dos atos lavrados.
(Acórdão de Recurso Voluntário n° 3003-001.545, de 19 de janeiro de 2021)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.906413/2011-74

NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não caracteriza cerceamento de defesa a emissão de despacho decisório
eletrônico que traz o fundamento para a não homologação da compensação, em
razão da inexistência de direito creditório.
(Acórdão de Recurso Voluntário n° 3402-008.097, de 28 de janeiro de 2021

PRELIMINAR. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório eletrônico os fatos que ensejaram o
(indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal,
emitido por autoridade competente e tendo sido dada ciência ao contribuinte >
para a apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade
do despacho decisório.
(Acórdão de Recurso Voluntário n° 3002-001.570 10 de novembro de 2020)

Portanto, não assiste razão ao Recorrente.

- Do caráter confiscatório da multa aplicada.
É alegado às folhas 08 e 09 do Recurso Voluntário:
Finalmente, entende também a recorrente que a multa aplicada possui caráter
fundamentalmente confiscatório.
Ora, nem se argumente que os critérios para quantificação da multa estariam previstos
em Lei, vez que a vedação ao confisco é princípio com sede constitucional (art. 150, IV
da CF/88), não podendo ser jamais olvidado pelas Autoridades Fiscais.
O confisco consiste no consumo da propriedade privada pelo Poder Público, sem a
correspondente indenização. Aparece como medida de caráter sancionatório,
excepcionalmente admitida nas hipóteses previstas pela Constituição da República, mas
nunca no campo do Direito Tributário. No ensinamento de Sacha Calmon Navarro
Coelho:
(...)
Os débitos indicados como compensados encontram-se confessados pela
interessada, e, após eventual não homologação das compensações, estarão sujeitos à multa de
mora, prevista expressamente no art. 61 da Lei n° 9.430/96.
Alegação de violação aos princípios da vedação do confisco, razoabilidade ou
da proporcionalidade é estranha à competência deste Colegiado.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.657 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.906413/2011-74

Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital